Tribunal: TJES
Processo: 5012599-09.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012599-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANE DOS SANTOS RODRIGUES TORRES
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012599-09.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:
LUCIANE DOS SANTOS RODRIGUES TORRES

EMBARGADO
:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGADA. OMISSÃO CORREÇÃO MONETÁRIA. OCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargante, que negou-lhe provimento .

2. Alega
, em resumo, que o acórdão é omisso quanto à incidência da correção monetária e o valor da taxa de administração a ser descontada.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
No que diz respeito à incidência da atualização monetária, assiste razão ao embargante quanto à omissão,
devendo
o acórdão atacado ser ajustado para aplicação da
Súmula nº 35 do STJ, que dispõe
: “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”.

5. Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.
O percentual de Taxa de Administração é de 22%, o requerente permaneceu por 61 meses no grupo, o grupo terá a duração de 135 meses e pagou o total de R$61.612,82 (id. 11476272). Assim:

22% / 135 meses = 0,163% x 61 meses = (9,9 x
R$61.612,82
) /100 = R$6.124,77

6. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a referida omissão, de modo a retificar o acórdão para ajustar o valor da taxa de administração a ser descontado para R$6.124,77, e aos critérios de aplicação da correção monetária, de maneira que passa a vigorar com a seguinte redação: “
Correção monetária, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS)
”.
No mais,
mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

7. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)